Tribunal: STF
Processo: ADI 1648
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-13
Data de publicação: 1997-08-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Argüição de inconstitucionalidade das expressões - "e a
seguradora" - inscritas no inciso IV do art. 15 da Lei nº 6763, de
26.12.1975, com redação dada pelo art. 1º, da Lei nº 9758, de
10.2.1989, ambas do Estado de Minas Gerais, bem como do art. 14 e da
expressão "o comerciante" constante do inciso I do art. 15, ambos da
Lei nº 6763/1975, com redação conferida pelo art. 1º, da Lei nº
9758/1989, do mesmo Estado. 3. Incidência de ICMS na alienação, por
seguradora, de salvados de sinistro. 4. Liminares concedidas nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1332-7 - RJ e 1390-4 -
SP, versando tema semelhante, quanto a normas dos Estados do Rio de
Janeiro e São Paulo. 5. Cautelar deferida, em parte, para suspender,
ex nunc e até o julgamento final da ação, a vigência das expressões
"e a seguradora!" constantes do inciso IV do art. 15, da Lei nº
6763/1975, na redação do art. 1º, da Lei nº 9758, de 10.2.1989,
ambas do Estado de Minas Gerais.